Tribunal: TJES
Processo: 5013823-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013823-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GABRIELA NORONHA COMARELA e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013823-17.2021.8.08.0035

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: GABRIELA NORONHA COMARELA e outros

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. NO SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA. IMPOSSIBILIDADE DE CHEGAR AO AEROPORTO A TEMPO DO EMBARQUE, O QUE FEZ COM QUE OS AUTORES ADQUIRISSEM NOVAS PASSAGENS DE IDA, COM USO DA PASSAGEM DE VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA - NO SHOW. PREJUÍZO DE R$ 4.180,67 PELA COMPRA DAS NOVAS PASSAGENS DE VOLTA.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 4.180,67 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$3.000,00 PARA CADA AUTOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA COMPANHIA AÉREA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. CONDUTA ABUSIVA
. “(...) 3. Consoante o art. 51, inciso XV, do CDC, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, pois afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). 4. Constatado o cancelamento unilateral em razão do não embarque no trecho de ida, uma espécie de venda casada, devida é a indenização, a título de reparação por danos materiais, tendo em vista a não utilização do bilhete para a volta, bem como a necessidade de aquisição de nova passagem para o mesmo trecho (no caso, via terrestre), conforme determinado em sentença.” Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.